Tribunal: TJMT
Processo: 1010996-22.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010996-22.2017.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EVANDRO DE BARROS DE ANDRADE - CPF: 061.916.181-74 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EVANDRO DE BARROS DE ANDRADE - CPF: 061.916.181-74 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Evandro de Barros Andrade, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente CIRURGIA DE CORREÇÃO NOS OSSOS MALARES E MAXILARES. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 10021522, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Amarildo César Fachone, opina pela ratificação da sentença (Id. 80825996).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Evandro de Barros Andrade, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Evandro de Barros Andrade, propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer, em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando que necessita de cirurgia para correção de fratura nos ossos malares e maxilares (CID S-024), ocasionada por acidente de trânsito sofrido em 24/08/2017, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Cirurgião Buco-máxilo-facial, Dr. Clésio Carvalho, CRO/MT 3244, (id. 79045469).

Aduz que o paciente aguarda regulação para realização da cirurgia, e que, diante da demora, requer o provimento jurisdicional.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente CIRURGIA DE CORREÇÃO NOS OSSOS MALARES E MAXILARES. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 10021522, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Analisando os autos, detidamente, constato que a documentação que acompanhou a ação de base aponta que o paciente, Evandro de Barros Andrade, necessita de cirurgia para correção de fratura nos ossos malares e maxilares (CID S-024), ocasionada por acidente de trânsito sofrido, conforme consta do laudo médico firmado pelo profissional, Cirurgião Buco-máxilo-facial, Dr. Clésio Carvalho, CRO/MT 3244, (id. 79045469).

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de submissão do paciente ao procedimento cirúrgico indicado, conforme asseverou o profissional, determinando a realização da alusiva cirurgia.

Inegável, portanto, que há a necessidade, da parte do paciente, dos procedimentos emergenciais prescritos e, realmente, a demora do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente necessita do procedimento cirúrgico vindicado, porquanto, em razão da gravidade, conforme a prescrição médica.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO –

RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO

–

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA

– DESNECESSÁRIA–

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE –

CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 – A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

– NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO –

FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO

–

SÚMULA 211/STJ.

1. A indicada afronta ao art. 19 da Lei 8.080/1990 e ao art. 265 do CC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

3. Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados.

5. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito".

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1792774/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

Diante disso, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021